Tribunal: TJES
Processo: 5004887-35.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004887-35.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO BRANDAO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EVASÃO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que homologou falta grave decorrente do não retorno após saída temporária, determinando a regressão ao regime fechado, a fixação de novo marco interruptivo para benefícios e a perda de 1/4 dos dias remidos, ao argumento de que a ausência se deu por motivo humanitário, em razão de enfermidade de familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o não retorno do apenado ao estabelecimento prisional após saída temporária, sob alegação de motivo familiar, afasta a caracterização de falta grave; (ii) estabelecer se são legítimas as consequências jurídicas impostas, consistentes na regressão de regime, interrupção do lapso para benefícios e perda de dias remidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não retorno ao estabelecimento prisional no prazo fixado após saída temporária configura evasão, equiparada à fuga, caracterizando falta grave nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal.

4. A confissão do apenado em audiência de justificação e o lapso prolongado de evasão, superior a dois meses, evidenciam o descumprimento deliberado das condições impostas.

5. A alegação de motivo humanitário, desacompanhada de comunicação prévia ao Juízo da Execução ou à administração penitenciária, não afasta a caracterização da falta grave.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o descumprimento das condições da saída temporária configura falta grave, legitimando a aplicação das sanções executórias.

7. Reconhecida a falta grave, são cabíveis a regressão de regime, a interrupção do prazo para progressão e a perda de dias remidos, nos termos dos arts. 112, § 6º, 118, I, e 127 da LEP, bem como da Súmula 534 do STJ.

8. A fração de perda de dias remidos fixada em 1/4 mostra-se proporcional e fundamentada, considerando o período de evasão e a confissão do apenado, afastando o patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O não retorno do apenado ao estabelecimento prisional após saída temporária configura falta grave, ainda que alegado motivo pessoal não comunicado previamente à autoridade competente.

2. A prática de falta grave autoriza a regressão de regime, a interrupção do prazo para progressão e a perda de até 1/3 dos dias remidos.

3. A fixação da fração de perda dos dias remidos deve observar os critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, II; 112, § 6º; 118, I; 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.029.469/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC n. 991.050/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 960.612/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIO BRANDÃO DOS SANTOS
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº
0023885-57.2013.8.08.0012
, homologou a falta grave cometida pelo reeducando, regrediu ao regime fechado, fixou novo marco interruptivo para fins de cálculo de benefícios e decretou a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos.

Em suas razões, o agravante aduz que “
a evasão não se deu com dolo de fuga, mas por motivo humanitário
”, tendo em vista que sua genitora se encontrava gravemente enferma.

Diante disso, requer o afastamento da falta grave, restabelecendo o regime semiaberto ao agravante. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da primariedade disciplinar, reduzindo a perda dos dias remidos para 1/10 (um décimo), e, consequentemente, a retificação do atestado de pena e a recontagem dos benefícios considerando o período não interrompido.

Contrarrazões do Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do agravo para manter a decisão atacada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum
impugnado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID nº
18850702
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIO BRANDÃO DOS SANTOS
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0023885-57.2013.8.08.0012, homologou a falta grave cometida pelo reeducando, regrediu ao regime fechado, fixou novo marco interruptivo para fins de cálculo de benefícios e decretou a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos.

Em suas razões, o agravante aduz que “
a evasão não se deu com dolo de fuga, mas por motivo humanitário
”, tendo em vista que sua genitora se encontrava gravemente enferma.

Diante disso, requer o afastamento da falta grave, restabelecendo o regime semiaberto ao agravante. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da primariedade disciplinar, reduzindo a perda dos dias remidos para 1/10 (um décimo), e, consequentemente, a retificação do atestado de pena e a recontagem dos benefícios considerando o período não interrompido.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum
impugnado.

A Promotora de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Compulsando os autos, depreende-se que o apenado, quando em cumprimento de pena no regime semiaberto, foi beneficiado com saída temporária, deixando, contudo, de retornar à unidade prisional na data previamente estabelecida, em 15 de maio de 2024. Permaneceu evadido por período superior a dois meses, vindo a ser recapturado apenas em 26 de julho de 2024, ocasião em que foi preso em flagrante.

Em audiência de justificação, o apenado confessou a conduta, admitindo que não retornou ao estabelecimento prisional no prazo fixado, sob a alegação de questões familiares.

Diante disso, o Juízo da Execução homologou a prática de falta grave, reconhecendo a ocorrência de fuga, com a consequente aplicação das sanções legais cabíveis.

O art. 50 da Lei de Execução Penal preceitua,
in verbis
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir
;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. (grifei)

Sabe-se que a Lei de Execução Penal é composta por um conjunto de prescrições com o objetivo de disciplinar, organizar e harmonizar uma coletividade que, em ofensa às regras de convivência em sociedade, afrontou as prescrições contidas no Estatuto Penal Repressivo. Desse modo, os detentos devem se sujeitar ao cumprimento de tais regramentos, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as sanções previstas e adequadas à conduta transgressora.

No caso em comento, a conduta do apenado de não retornar à unidade prisional após o gozo de saída temporária amolda-se perfeitamente ao conceito de fuga, tipificada como falta grave pelo art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal supra transcrito.

A jurisprudência é firme no sentido de que o não retorno no prazo estipulado após saída temporária configura evasão do sistema prisional, a saber:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de constrangimento ilegal no reconhecimento de falta grave pelo não retorno da saída temporária. 2. O Juízo da Vara de Execução Penal reconheceu a falta grave pelo não retorno do paciente ao estabelecimento prisional após saída temporária, determinando a regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos. 3. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de execução penal interposto pelo paciente, mantendo a decisão do Juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o não retorno do paciente ao estabelecimento prisional após saída temporária, com reapresentação voluntária em outro estado, configura falta grave nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal. 5. Saber se há desproporcionalidade na aplicação dos efeitos executórios da falta grave, como a regressão de regime e a perda de 1/3 dos dias remidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O não retorno ao estabelecimento prisional após saída temporária, sem justificativa plausível e comprovada, caracteriza falta grave nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, equiparando-se à fuga. 7. A justificativa apresentada pelo paciente, de erro escusável e informações desencontradas, não foi acompanhada dos trâmites legais necessários, sendo considerada insuficiente para afastar a caracterização da falta grave. 8. A análise da ausência de dolo na conduta do paciente demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. 9. A alegação de desproporcionalidade na aplicação dos efeitos executórios da falta grave não foi objeto de manifestação expressa pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância e impedindo a análise pela Corte Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados:LEP, arts. 39, V; 50, II e VI; 127. Jurisprudência relevante citada:STJ, HC 390.313/SP, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24.10.2017; STJ, AgRg no HC 770.314/RS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29.05.2023; STJ, RCD no HC 904.065/SP, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no HC 823.044/DF, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023; STJ, AgRg no HC 842.953/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024. (STJ, AgRg no HC n. 1.029.469/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. No caso, o agravante descumpriu as condições da saída temporária, não tendo retornado à unidade prisional na data prevista, razão pela qual foi reconhecida a prática da falta grave, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 991.050/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DE SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus, mantendo a penalidade de falta grave aplicada ao agravante por violação do horário de recolhimento noturno durante saída temporária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância do horário de recolhimento noturno durante a saída temporária configura falta grave, à luz do art. 50 da Lei de Execuções Penais (LEP). 3. Alega-se a ilegalidade e abuso na interpretação extensiva ou analogia in malam partem para enquadrar a conduta como desobediência, aplicando a sanção de falta grave prevista no art. 50, VI, da LEP. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o descumprimento das condições da saída temporária constitui falta grave, conforme o art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP. 5. A decisão de origem está em conformidade com precedentes que reconhecem a falta grave e suas consequências, como a regressão de regime prisional e a perda de dias remidos. 6. A análise de teses absolutórias demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável na via do Habeas Corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento das condições da saída temporária configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP. 2. A regressão de regime e a perda de dias remidos são consequências legais do reconhecimento de falta grave na execução penal." Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, VI; LEP, art. 39, V; LEP, art. 118, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 680.452/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.11.2021; STJ, AgRg no HC 813.768/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.6.2023; STJ, AgRg no HC 794.016/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.2.2023. (AgRg no HC n. 960.612/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

No caso concreto, além da confissão do apenado em audiência de justificação, verifica-se que a evasão perdurou por lapso temporal significativo, somente cessando com sua recaptura por meio de Auto de Prisão em Flagrante, o que afasta a alegação de ausência de dolo e evidencia o descumprimento deliberado das condições impostas.

Ademais, a justificativa apresentada, relativa à enfermidade de familiar, não se revela apta a afastar a caracterização da falta grave, porquanto eventuais situações excepcionais devem ser comunicadas tempestivamente ao Juízo da Execução ou à administração penitenciária, não sendo dado ao apenado, por iniciativa própria, interromper o cumprimento da pena.

Desse modo, reconhecida a falta grave, mostram-se legítimas as consequências jurídicas impostas, tais como a regressão de regime, a interrupção do lapso para aquisição de benefícios e a perda de dias remidos, nos termos dos arts. 112, § 6º, 118, inciso I, e 127 da Lei de Execução Penal, bem como em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Art. 112.
§ 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

(...)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

(...)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Súmula 534

A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração (REsp 1364192).

No tocante à perda dos dias remidos, a fração fixada revela-se proporcional e devidamente fundamentada, sobretudo diante do período prolongado de evasão, tendo sido, inclusive, considerada a confissão do apenado para afastar a aplicação do patamar máximo.

Destarte, não merece reparos a Decisão vergastada, mantendo-se o reconhecimento de falta grave com as consequentes sanções aplicadas pelo juízo da execução.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.